Tribunal: STF
Processo: Súmula 555
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 555

É competente o Tribunal de Justiça para julgar conflito de jurisdição entre Juiz de Direito do Estado e a Justiça Militar local.

[{"tipo": "topico", "texto": "Competência do Superior Tribunal de Justiça para os Estados em que existe Tribunal de Justiça Militar de segunda instânciaDessa maneira, no que concerne à Justiça Militar estadual, cumpre distinguir: se houver ou não Tribunal Militar, órgão de segundo grau. Se existente, o auditor militar estadual está subordinado à Corte especializada, o que sucede nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Se não houver Tribunal Militar, então, sim, o órgão de apelação das decisões da Justiça Militar de primeiro grau será o Tribunal de Justiça do Estado. Neste último caso, conflito de competência entre juiz de direito e auditor militar estadual ficará sujeito à decisão do Tribunal de Justiça do Estado. No primeiro caso, o conflito de competência enquadra-se no art. 105, I, letra d, sendo competente para processá-lo e julgá-lo o colendo Superior Tribunal de Justiça.[RE 200.695, rel. min.Néri da Silveira, 2ª T, j. 17-9-1996,DJde 21-3-1997.]"}]